Tribunal: TJPA
Processo: 0035596-29.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5989 - Parcelamento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035596-29.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SILNAVE NAVEGACAO S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. REJEITADA.
EXCLUSÃO DA EMPRESA DEVEDORA DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL-REGULAR. INADIMPLEMENTO DAS 5 ÚLTIMAS PARCELAS. QUITAÇÃO DURANTE O CURSO
DA AÇÃO EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE LIMINAR. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno
em Remessa Necessária e
Apelação Cível, interposto por
SILNAVE NAVEGAÇÃO S/A
contra
decisão monocrática
que deu provimento
à Apelação do
ESTADO DO PARÁ
, ora Agravado, para reformar a sentença e denegar a segurança sem resolução de mérito, diante da necessidade de dilação probatória.

II. Questão em discussão

2.

A questão consiste em verificar se a Agravante possui o direito líquido e certo de permanecer no
Programa de Regularização Fiscal das Empresas no Estado do Pará
–
REGULAR
, tendo a Agravante apresentado duas teses: (i) a nulidade da decisão monocrática pela prolação de decisão “surpresa” e ofensa aos artigos 9º e 10 do CPC e; (ii) a existência de direito líquido e certo à reinclusão da Empresa Agravante no Programa de Regularização Fiscal.

III. Razões de decidir

3.
Preliminar de nulidade da decisão.
A tese de suposta nulidade da decisão “surpresa” não merece prosperar, pois
a decisão recorrida se deu dentro dos limites da lide, sendo certo que, em se tratando de Mandado de Segurança, este deve apresentar o conteúdo probatório de plano na inicial.
Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos, de forma que não há que se falar em decisão surpresa.

4.Outrossim, cabe registrar que, ainda, que houvesse sido constatada a mácula ao contraditório, haveria o suprimento de suposta nulidade pelo julgamento do Agravo Interno, apreciando os argumentos apresentados pela Agravante, evidenciando assim o contraditório e a ampla defesa, não havendo prejuízo à parte. Precedente do STJ.
Preliminar rejeitada.

5.
Mérito.

A Agravante impetrou ação mandamental originária, alegando que o ato de exclusão do Programa de Regularização Fiscal das Empresas no Estado do Pará – REGULAR configurou violação à Ampla Defesa e ao Contraditório, por não ter sido previamente intimada, bem como, violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Não restou evidenciado que o ato de exclusão tenha sido irregular, considerando a
expressa previsão legal (art. 6º do Decreto Estadual nº 2.326 de 2010) de que “
o atraso, por prazo superior a 90 (noventa) dias, com o pagamento de qualquer parcela”
implica revogação do parcelamento
, bem como, a presunção de legalidade e veracidade comum aos atos administrativos, atributos estes que não se afastam com meras alegações.

7. Apesar da alegação de necessidade de notificação prévia, observa-se que não há previsão na legislação estadual, que trata do programa em questão, quanto a sua obrigatoriedade, o que se distingue dos julgados trazidos na inicial da ação mandamental, que se refere ao Programa de Recuperação Fiscal de créditos da União, cuja legislação específica traz essa obrigatoriedade, consoante previsto na lei nº 9.964/2000.

8.
Ainda que seja cediço que “
O STJ reconhece a viabilidade de incidir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, mormente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do Erário
.” (STJ, AgInt no REsp: 1660934 RS 2017/0058631-4, Rel. Min. Benedito Gonçalves, J. 05/04/2018, Primeira Turma, Pub. 17/04/2018), não se pode olvidar que se faz necessária a apuração da boa-fé do contribuinte e o prejuízo do erário, com a comprovação da justa causa para o inadimplemento, o que demanda dilação probatória.

9.
Contudo, não se pode esquecer que, em razão do deferimento da medida liminar em sede de Agravo de Instrumento, a Empresa Agravante efetuou a integralidade do débito parcelado no curso dessa ação mandamental, consoante documentos juntados
(Ids
3333045 - Pág. 1 a 3333046 - Pág. 5). Assim, considerando o amparo à Teoria do Adimplemento Substancial dado pelo STJ em inúmeros julgados, não se pode olvidar a demonstração da boa-fé objetiva havida no curso da ação mandamental, que levou à quitação das parcelas que encerrariam o débito.

10. Com efeito,
a imposição somente agora, anos após a quitação do parcelamento, ocorrido em 2015, ano em que se deu a impetração da ação, seria prejudicar em demasia a Agravante, pelo que se impõe a manutenção da sentença que concedeu a segurança e por consequência a reforma da decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Estado.

IV. Dispositivo

11.
Recurso conhecido e provido. Sentença confirmada.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, artigos 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, J. 24/08/2020, Quarta Turma, Pub. 28/08/2020;
STJ, AgInt no REsp: 1660934 RS 2017/0058631-4, Rel. Min. Benedito Gonçalves, J. 05/04/2018, Primeira Turma, Pub. 17/04/2018;
TJPA, AI nº 0806968-51.2020.8.14.0000, Rel. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO, 2ª Turma de Direito Público, J. 15/03/2021;
TJ-PA - AI: 08089319420208140000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, J. 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Pub. 31/03/2022; TJ-PA, AI nº 0801044-30.2018.8.14.0000, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, J. 26/04/2021, 1ª Turma de Direito Público;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

32ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 de setembro de 2025. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Remessa Necessária e
Apelação Cível (processo nº

0035596-29.2015.8.14.0301
- PJE
) interposto por
SILNAVE NAVEGAÇÃO S/A.

contra
decisão monocrática
que deu provimento
à Apelação do ESTADO DO PARÁ, ora Agravado, para reformar a sentença e denegar a segurança sem resolução de mérito, diante da necessidade de dilação probatória.

A decisão monocrática recorrida teve a seguinte conclusão:

“(...)

Portanto,
não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo, o rito escolhido pela apelada mostra-se incompatível para o exame da pretensão autoral, qual seja, flexibilização de norma por motivo de força maior, impondo-se assim, o indeferimento da inicial com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009
.

Ante o exposto, e
na esteira do parecer Ministerial, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL DANDO-LHES PROVIMENTO, para reformar a sentença e denegar a segurança sem resolução de mérito, diante da necessidade de dilação probatória
.

(...)” - (Grifo nosso)

Em razões recursais (Id.
24770233
), a Agravante alega a
nulidade da decisão monocrática pela prolação de decisão “surpresa” e ofensa aos artigos 9º e 10 do CPC.

No mérito, aduz a

desnecessidade de dilação probatória para a aplicação dos Princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade na reinclusão de contribuintes em parcelamentos excepcionais.

Sustenta que sua reinclusão e manutenção no Programa de Regularização Fiscal das Empresas no Estado do Pará com base na aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, utilizando como paradigma o precedente firmado em caráter vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.143.216/RS).

Destaca que tanto é possível a discussão da referida matéria (proporcionalidade e razoabilidade na reinclusão/manutenção de contribuintes em parcelamentos excepcionais), que isso já ocorreu em diversas outras oportunidades, dentre as quais se destaca o próprio processo em que foi proferida a decisão vinculante paradigma (RESP 1.143.216/RS).

Defende que embora os princípios da proporcionalidade e razoabilidade não estejam expressamente previstos na Constituição Federal de 1988, estes se apresentam de forma implícita, como instrumento a ser adotado para interpretação e controle das normas jurídicas, além de serem corolários para a aplicação dos princípios da legalidade, finalidade e devido processo legal.

Afirma que tais princípios jurídicos foram criados com o intuito de proporcionar um juízo de ponderação no exame do caso concreto, utilizando, mas também flexibilizando a lei do ponto de vista racional, não bastando o cumprimento seco e rígido da norma, devendo aplicá-la considerando todo contexto fático e lógico para elaborar uma compreensão justa, mesmo que não seja precisamente legal.

Alega que após já ter realizado o adimplemento de 54 das 60 parcelas, a Agravante passou por graves dificuldades financeiras, deixando de adimplir com as parcelas referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2015 (parcelas de nº 55, 56, 57 e 58, respectivamente), mas quitando pontualmente a parcela de nº 59, vencida em maio de 2015. Contudo, depois de tal pagamento foi excluída do parcelamento, eis que não lhe foi possibilitado pagar as parcelas 55, 56, 57, 58 e 60, apesar de seu interesse e possibilidade de assim proceder.

Afirma que
tanto é verdade que a Agravante desejava quitar as parcelas em mora que impetrou este Mandado de Segurança para buscar o acolhimento da referida pretensão e, tão logo obteve a decisão liminar favorável à sua reinclusão no parcelamento, promoveu a quitação integral das parcelas vencidas, de modo que o parcelamento excepcional em discussão se encontra, atualmente, completamente quitado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão recorrida para manter a Agravante no programa de regularização fiscal.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
26432832
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão consiste em verificar se a Agravante possui o direito líquido e certo de permanecer no
Programa de Regularização Fiscal das Empresas no Estado do Pará
– REGULAR, tendo a Agravante apresentado duas teses: (i) a nulidade da decisão monocrática pela prolação de decisão “surpresa” e ofensa aos artigos 9º e 10 do CPC e; (ii) a existência de direito líquido e certo à reinclusão da Empresa Agravante no Programa de Regularização Fiscal.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO

A tese de suposta nulidade da decisão “surpresa” não merece prosperar, pois
a decisão recorrida se deu dentro dos limites da lide, uma vez que é certo que, em se tratando de Mandado de Segurança, este deve apresentar o conteúdo probatório de plano na inicial.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO
. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido.

(
STJ, RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016
– Grifo nosso)

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos, de forma que não há que se falar em decisão surpresa.

Outrossim, cabe registrar que, ainda, que houvesse sido constatada a mácula ao contraditório, haveria o suprimento de suposta nulidade pelo julgamento do Agravo Interno, apreciando os argumentos apresentados pela Agravante, evidenciando assim o contraditório e a ampla defesa, não havendo prejuízo à parte.

Nesse sentido, é a decisão do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas
(pas de nullité sans grief)" (AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel . Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 3. Segundo precedentes do STJ, "a apresentação de memoriais não é ato substancial e intrínseco à defesa, motivo pelo qual o indeferimento da retirada do processo de pauta para julgamento, para ensejar a sua apresentação, não acarreta cerceamento de defesa" (RMS 15.674/MG, Rel . Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/03/2003, DJ 22/04/2003, p. 196). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1835494 RS 2013/0223482-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020 – Grifo nosso)

Desse modo, analisados os argumentos apresentados pela Agravante e não havendo demonstração de efetivo prejuízo diante da decisão monocrática recorrida,
rejeita-se a preliminar de nulidade.

MÉRITO

No caso concreto, a Agravante impetrou ação mandamental, alegando que o ato de exclusão do
Programa de Regularização Fiscal das Empresas no Estado do Pará
– REGULAR
configurou violação à Ampla Defesa e ao Contraditório, por não ter sido previamente intimada de sua exclusão, bem como, violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduziu que efetuou requerimento de adesão ao parcelamento do REGULAR, que foi deferido e, posteriormente,
revogado pela inadimplência de várias parcelas (parcelas de nº
s 55, 56, 57 e 58)
, que se deu por motivo de força maior.

No decorrer do trâmite do processo na origem, verifica-se que a pretensão da ora Agravante, de retornar ao programa, para o pagamento das parcelas em atraso, foi inicialmente viabilizada pelo deferimento de tutela de urgência ainda em 07/10/2015, pela então Relatora do Agravo de instrumento nº 0074779-37.2015.8.14.0000, Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Mais adiante, em 26/09/2016, ainda sob a relatoria anterior,
a tutela foi revogada em julgamento pela extinta 4ª Câmara Cível Isolada, em razão da inadequação da via mandamental
com a extinção do feito sem julgamento de mérito (id. 7736338 dos autos do Agravo de Instrumento nº 0074779-37.2015.8.14.0000). Referido acórdão foi mantido por duas vezes em sede de embargos de declaração, julgados já sob minha relatoria, em 26/08/2019 (id. 7736349- dos autos do Agravo de Instrumento) e em 30/05/2022 (id. 9480008- dos autos do Agravo de Instrumento). Atualmente, o mencionado agravo de instrumento encontra-se com recurso de agravo em recurso especial à instância superior.

Sobreveio a sentença que concedeu a segurança à Agravante.

Em consequência, o Estado do Pará apelou da sentença prolatada pelo Juízo de primeira instância, apelo que teve provimento para reformar a sentença, denegando a segurança sem resolução de mérito, diante da necessidade de dilação probatória, pois
verificou-se que as provas apresentadas pela ora Agravante foram insuficientes para demonstrar a necessidade de flexibilização de norma por motivo de força maior, considerando-se que o ato está amparado expressamente na legislação, sendo ainda de conhecimento das partes, disposta no artigo 6º do Decreto Estadual nº 2.326 de 2010,
in verbis:

Art. 6º Implicará revogação do parcelamento:

I - a inobservância de qualquer das exigências estabelecidas neste Decreto;

II -
o atraso, por prazo superior a 90 (noventa) dias, com o pagamento de qualquer parcela
.

Parágrafo único. A revogação do parcelamento firmado nos termos deste Decreto implicará:

I -
o imediato cancelamento dos benefícios previsto nos incisos II e III do art. 2º deste Decreto, reincorporando-se, integralmente, ao débito fiscal objeto do parcelamento, os valores reduzidos e abatendo-se os valores recolhidos, tornando o débito fiscal imediatamente exigível, com os acréscimos previstos na legislação;

II - em se tratando de débito não inscrito na dívida ativa, a inscrição e o ajuizamento da execução fiscal;

III - em se tratando de débito inscrito, o imediato prosseguimento da execução fiscal. (Grifo nosso)

Nesse contexto, tem-se que não restou evidenciado que o ato de eliminação tenha sido irregular, considerando a
expressa previsão legal de que “
o atraso, por prazo superior a 90 (noventa) dias, com o pagamento de qualquer parcela”
implica revogação do parcelamento
, bem como, a presunção de legalidade e veracidade comum aos atos administrativos, atributos estes que não se afastam com meras alegações.

Nesse sentido, destaca-se o precedente abaixo transcrito desse Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS.
PROREFIS. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS RELATIVAS AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL POR INICIATIVA DAS PRÓPRIAS CONTRIBUINTES. EXCLUSÃO DAS EMPRESAS DEVEDORAS DO PROREFIS. PERDA DO DIREITO AO PARCELAMENTO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA OBJETIVANDO A REINCLUSÃO DAS CONTRIBUINTES NO PROGRAMA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO BEM COMO DE ATO ILEGAL. PERDA DO BENEFÍCIO DE PARCELAMENTO QUE DECORRE DA NORMA INSTITUIDORA QUE CLARAMENTE ESTABELECE A REVOGAÇÃO DO PARCELAMENTO E DOS DESCONTOS DE MULTA E JUROS EM CASO DE INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA REINCLUSÃO PRETENDIDA. DESCABIMENTO DA TUTELA CONFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEI. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. ARGUIÇÃO DE PRECEDENTE QUE RECONHECEU A POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA NORMA DE REGÊNCIA PRIVILEGIANDO OS PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÕES CONSIDERAVELMENTE DISTINTAS QUE NÃO SE PRESTAM PARA APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES ANÁLOGAS PELO JUÍZO AD QUEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO BEM INSTRUÍDO QUE COMPORTA JULGAMENTO E IMPLICA NA PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. Partindo da premissa que foi opção do próprio contribuinte interromper o pagamento das parcelas dos impostos já vencidos, mesmo ciente que perderia o benefício de redução de até 80% das multas e dos juros devidos, não há o que se falar em VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO tampouco de ato ilegal praticado pela autoridade coatora, vez que a circunstância provocada pelas próprias agravadas que aderiram à programa de parcelamento de dívida tributária para usufruir do benefício de redução de até 80% dos valores correspondentes a juros e multas, e em seguida optaram por suspender o pagamento das obrigações assumidas
. 2.Em que pese a potencial controvérsia para definição do ato coator, o que pretendem as agravadas é o restabelecimento do parcelamento, que foi revogado, DE FATO, 201 (duzentos e um) dias antes da impetração do presente mandado de segurança, de maneira que seria questionável no juízo do 1º grau, inclusive a decadência do direito reclamado. 3. que a toda evidência é
contra legem,
pois os efeitos pretendidos pelas contribuintes inadimplentes, podem conduzir a cenário de desordem no sistema tributário e orçamentário do Estado, criando regimes jurídicos não respaldados em regras transparentes e previsíveis, estabelecidas na lei, mas na convicção de cada magistrado, com acentuado grau de subjetivismo, orientada pelo exame não exauriente das proposições de fato. 4. Os argumentos das agravadas no mandado de Segurança acolhidos pelo juízo
a quo,
acerca de dificuldades financeiras para manter em dia as obrigações tributárias não constituem, por si, motivo bastante para deferimento de liminar prorrogando, ao arrepio da manifestação de vontade do Fisco Estadual, que foi absolutamente claro em informar que a matéria litigiosa é adstrita à estrita legalidade. 5. Ainda que houvesse dúvida quanto a possível aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se perca de vista que a priorização dos mesmos na forma requerida pelas recorrentes implicaria necessariamente em desconsideração do princípio da legalidade (estrita tratando-se de matéria tributária), o que evidentemente não se alinha a ideia de direito líquido e certo própria do mandado de segurança. 6. Inexistência de direito líquido e certo e inexistência de ilegalidade no ato combatido. Agravo de Instrumento PROVIDO. Decisão liminar cassada. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806968-51.2020.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/03/2021 – Grifo nosso)

Cabe destacar que, apesar da alegação necessidade de notificação prévia, observa-se que não há previsão na legislação estadual, que trata do programa em questão, quanto a sua obrigatoriedade, o que se distingue dos julgados trazidos na inicial da ação mandamental, que se referem ao Programa de Recuperação Fiscal de créditos da União, cuja legislação específica traz essa obrigatoriedade, consoante previsto na lei nº 9.964/2000.

Assim é o posicionamento do Ministério Público do Estado do Pará em 1º e 2º grau de jurisdição, a saber:

Promotoria de Justiça de Ações Constitucionais e Fazenda Pública

‘Parece-me prescindível a cientificação do contribuinte, posto que no momento em que aderiu ao parcelamento da dívida confessada, tomou conhecimento das consequências advindas do não pagamento das parcelas. Os julgados acostados à exordial --- que se referem à obrigatoriedade de prévia notificação do contribuinte --- não se aplicam ao caso concreto, posto dizerem respeito à regularização de créditos da União, em que a norma consignou a necessidade de cientificação do devedor, por meio de publicação no Diário Oficial ou da Internet (Lei n. 9.964/2000, art. 9º, III, c/c art. 5º da Resolução n. 20/2001 do Comitê Gestor). Aqui, não há tal obrigatoriedade. Com essas razões, SOU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.’

4° Procurador de Justiça Cível

‘Diante disso, não há qualquer ilegalidade na exclusão do Apelado do Programa de Regularização Fiscal, pois além da autoridade coatora ter, apenas, cumprido com uma determinação legal, não há no Decreto nº 2.326/10 qualquer menção sobre uma possível reinserção do devedor no PROREFIS, razão pela qual o requerimento formulado no mandamus, sequer, tem amparo legal. (...) Ex positis, manifesta-se o Ministério Público, através deste Procurador de Justiça, pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do apelo, devendo reformada a decisão recorrida no sentido de manter a exclusão do Apelado do Programa de Regularização Fiscal.’

No que concerne à alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se que o
precedente firmado em caráter vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça (RESP 1.143.216/RS), que o Agravante pretende ver utilizado como paradigma não se enquadra à espécie dos autos.

Vejamos a tese jurídica firmada no julgamento do RESP 1.143.216/RS:

"A exclusão do contribuinte do programa de parcelamento (PAES), em virtude da extemporaneidade do cumprimento do requisito formal da desistência de impugnação administrativa, afigura-se ilegítima na hipótese em que tácito o deferimento da adesão (à luz do artigo 11, § 4º, da Lei 10.522/2002, c/c o artigo 4º, III, da Lei 10.684/2003) e adimplidas as prestações mensais estabelecidas por mais de quatro anos e sem qualquer oposição do Fisco".

Importa destacar a ementa de referido julgado:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PAES. PARCELAMENTO ESPECIAL. DESISTÊNCIA INTEMPESTIVA DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA X PAGAMENTO TEMPESTIVO DAS PRESTAÇÕES MENSAIS ESTABELECIDAS POR MAIS DE QUATRO ANOS SEM OPOSIÇÃO DO FISCO. DEFERIMENTO TÁCITO DO PEDIDO DE ADESÃO. EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE
. PROIBIÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (NEMO POTEST VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). 1.
A exclusão do contribuinte do programa de parcelamento (PAES), em virtude da extemporaneidade do cumprimento do requisito formal da desistência de impugnação administrativa, afigura-se ilegítima na hipótese em que tácito o deferimento da adesão
(à luz do artigo 11, § 4º, da Lei 10.522/2002, c/c o artigo 4º, III, da Lei 10.684/2003) e adimplidas as prestações mensais estabelecidas por mais de quatro anos e sem qualquer oposição do Fisco. 2. (...). 3. (....)" 4.
Destarte, o parcelamento tributário previsto na Lei 10.684/03 somente poderia alcançar débitos cuja exigibilidade estivesse suspensa por força de pendência de recurso administrativo
(artigo 151, III, do CTN)
ou de deferimento de liminar ou tutela antecipatória
(artigo 151, incisos IV e V, do CTN),
desde que o sujeito passivo desistisse expressamente e de forma irrevogável da impugnação ou recurso administrativos ou da ação judicial proposta, renunciando a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundassem as demandas intentadas
. 5. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria da Receita Federal expediram portarias conjuntas a fim de definir o dies ad quem para que os contribuintes (interessados em aderir ao parcelamento e enquadrados no artigo 4º, II, da Lei 10.684/03) desistissem das demandas (judiciais ou administrativas) porventura intentadas, bem como renunciassem ao direito material respectivo. 6. (...). 7. (...) 9. (...)
Além disso, saliente-se que a Administração Fazendária recebeu o pedido de homologação da opção pelo parcelamento em agosto de 2003 (fl.. 08) e sobre ele não se manifestou no prazo legal, de 90 dias
, a teor do art. 4º, inciso III, da Lei nº 10
.68
4/03, c/c art. 11, § 4º, da Lei nº 10.522/02,
o que implica considerar automaticamente deferido o parcelamento
. Frise-se, ainda, que recebeu prestações mensais por mais de quatro anos, sem qualquer insurgência, além de ter deixado de dar o devido seguimento ao processo administrativo nº 11020.002544/00-31.(...)" 10. A ratio essendi do parcelamento fiscal consiste em: (i) proporcionar aos contribuintes inadimplentes forma menos onerosa de quitação dos débitos tributários, para que passem a gozar de regularidade fiscal e dos benefícios daí advindos; e (ii) viabilizar ao Fisco a arrecadação de créditos tributários de difícil ou incerto resgate, mediante renúncia parcial ao total do débito e a fixação de prestações mensais contínuas. 11. (...) 12. Deveras, o princípio da confiança decorre da cláusula geral de boa-fé objetiva, dever geral de lealdade e confiança recíproca entre as partes, sendo certo que o ordenamento jurídico prevê, implicitamente, deveres de conduta a serem obrigatoriamente observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre ambos.

(...)”

Como se observa, a tese firmada pelo STJ no
RESP 1.143.216/RS,
refere-se à exclusão do contribuinte do programa de parcelamento (PAES) na hipótese de
deferimento tácito da adesão
ao programa, de forma que, nesses casos, a
extemporaneidade do cumprimento do requisito formal da desistência de impugnação administrativa
não gera sua exclusão do programa de parcelamento.

Em referido julgado (
RESP 1.143.216/RS)
, a hipótese ocorrida foi o descumprimento de requisito formal (atraso na desistência de impugnação), mas a própria tese jurídica firmada frisa que
foram “
a
dimplidas
as prestações mensais estabelecidas por mais de quatro anos e
sem qualquer oposição do Fisco
”.
Ou seja, se o fisco recebeu os valores do parcelamento por tanto tempo, de forma tácita, não poderia se opor à adesão ao programa pelo contribuinte (ou mesmo excluí-lo) sob a alegação de que ele não cumpriu o requisito de desistir administrativamente das impugnações. Fato este bem distinto do presente recurso, uma vez que, aqui, houve o inadimplemento de inúmeras parcelas, tendo a parte mais a frente adimplido uma parcela posterior, deixando descoberta as parcelas anteriores, parcelas cujo
atraso supera a 90 (noventa) dias e confrontam a previsão legal estadual já citada (
art. 6º do Decreto Estadual nº 2.326/2010).

Ainda que seja cediço que “
O STJ reconhece a viabilidade de incidir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no âmbito dos parcelamentos tributários, quando tal procedência visa evitar práticas contrárias à própria teleologia da norma instituidora do benefício fiscal, mormente se verificada a boa-fé do contribuinte e a ausência de prejuízo do Erário
.” (STJ, AgInt no REsp: 1660934 RS 2017/0058631-4, Rel. Min. Benedito Gonçalves, J. 05/04/2018, Primeira Turma, Pub. 17/04/2018), não se pode olvidar que se faz necessária a apuração da boa-fé do contribuinte e o prejuízo do erário, com a comprovação da justa causa para o inadimplemento, o que demanda dilação probatória.

Cumpre registrar a existência de julgados da lavra dessa Egrégia
1ª Turma de Direito Público
, a exemplo do
Agravo de Instrumento nº 08089319420208140000, de Relatoria da Exma. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Publicado em 31/03/2022 e
do
Agravo de Instrumento nº
0801044-30 .2018.8.14.0000, de Relatoria da Exma. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, julgado em 26/04/2021, que reconheceram a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a boa-fé do contribuinte,
contudo, tal não se deu na via estreita do Mandado de Segurança
, além de que naqueles casos houve o
atraso no pagamento apenas da última parcela
, o que implica em uma inadimplência por tempo inferior ao que dita a legislação estadual já mencionada, senão vejamos a ementa dos julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA ÚLTIMA PARCELA.
EXCLUSÃO DO PROGRAMA PROREFIS EM PRAZO INFERIOR AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE
. ILEGALIDADE. CONSIGNAÇÃO DO VALOR DEVIDO EM JUÍZO
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1 -
No caso vertente, a controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de reinclusão da empresa autora, ora agravada, no Programa de Regularização Fiscal – PROREFIS de seu débito tributário de ICMS junto ao Estado do Pará, ora agravante, diante de sua exclusão automática do programa, pelo atraso no pagamento da última parcela de cada contrato de parcelamento
. 2 - Do exame dos autos, observa-se o acerto da decisão agravada, pois presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência deferida. 3 – No caso, a recorrida em razão de possuir débitos fiscais de ICMS realizou três contratos de parcelamentos no ano de 2015, com vencimento em 29/02/2020, os quais foram revogados pelo agravante em março do ano de 2020, diante do não pagamento das últimas parcelas, sem qualquer notificação da empresa. Contudo, analisando o Ofício n° 026/2020/SEFA (id 16634940),
verifica-se que a manifestação do Diretor de Arrecadação e Informações Fazendárias da SEFA corrobora as alegações da agravada, no sentido que nos dois parcelamentos revogados n° 00201509000191-9 e n° 002015090000189-7 não houve a quitação apenas da última parcela de cada no prazo legal, tendo o parcelamento sido sumariamente revogado em prazo inferior a 20 dias corridos, observando o lapso temporal entre os dias 29/02/2020 (data em que venceram as parcelas) e 15/03/2020 (data da exclusão do contribuinte). Logo, a sua exclusão se deu em prazo inferior ao disposto pelo Decreto Estadual n° 2.057, de 26/04/2018, que estabelece a possibilidade de rescisão do parcelamento, em razão do não pagamento de 02 (duas) parcelas mensais ou saldo de parcelas, ou pelo não pagamento de qualquer parcela ou saldo de parcelas, em período superior a 90 (noventa) dias
(vide id 16634950). Ademais, atente-se que o Decreto nº 1690/2006, que institui o PROREFIS, mencionado pelo agravante em suas razões, dispõe que o atraso, por prazo superior a 60 (sessenta) dias, implica a revogação do parcelamento, o que não foi obviamente observado pela Fazenda Pública, já que a revogação do parcelamento se deu em prazo menor. 4 - Igualmente, o requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo foi demonstrado, considerando que a exclusão da parte agravada do PROREFIS lhe causa sério prejuízo, principalmente porque acarreta a perda do benefício proposto pelo programa, e mesmo diante do pagamento de quase todas as parcelas, passaria a autora a ser devedora do valor de R$ 908.882,91. (novecentos e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e um centavos), além de ser inscrita na dívida ativa e classificada como irregular, situação que contraria o princípio da razoabilidade e do não confisco. 5. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJ-PA - AI: 08089319420208140000, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2022 – grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO: FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA.
ATRASO NO PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA
. INTENÇÃO DO DEVEDOR EM QUITAR O DÉBITO. RESISTÊNCIA POR PARTE DO ESTADO. REVOGAÇÃO DO BENEFICIO DE PARCELAMENTO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. BOA-FÉ DO CONSIGNANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO A QUO MANTIDA.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0801044-30.2018.8.14.0000, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/04/2021, 1ª Turma de Direito Público – grifo nosso)

Assim, tem-se que a alegação de inobservância do devido processo legal e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não procede, uma vez que a partir da adesão ao programa de parcelamento, o contribuinte se submete às regras estabelecidas para sua efetivação, não se podendo admitir o comprometimento de um programa instituído em benefício do próprio devedor, permitindo a vigência do Decreto que o regula apenas quanto aos preceitos favoráveis ao Contribuinte, em desconsideração às razoáveis exigências da Fazenda Estadual.

Como já mencionado, ao apreciar a preliminar de nulidade, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do
mandamu
s, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido, de forma que a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, que deverá estar demonstrado por prova pré-constituída.

Contudo, não se pode esquecer que, em razão do deferimento da medida liminar em sede de Agravo de Instrumento, a Empresa Apelante efetuou a integralidade do débito parcelado
no curso dessa ação mandamental
, consoante documentos juntados
(Ids
3333045 - Pág. 1 a 3333046 - Pág. 5). Assim, considerando o amparo à Teoria do Adimplemento Substancial dado pelo STJ em inúmeros julgados, não se pode olvidar a demonstração da boa-fé objetiva havida no curso da ação mandamental, que levou à quitação das parcelas que encerrariam o débito.

Com efeito,
a imposição somente agora, anos após a quitação do parcelamento, ocorrido em 2015, ano em que se deu a impetração, seria prejudicar em demasia a Agravante, pelo que se impõe a manutenção da sentença que concedeu a segurança e por consequência a reforma da decisão monocrática que deu provimento à Apelação do Estado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Agravo Interno
, para manter a sentença que concedeu a segurança,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/09/2025